Tribunal: CARF
Processo: 13609.720225/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e consequente redução da base de cálculo do ITR
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico que possibilitou a comprovação da existência da área de preservação permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. VTN. REVISÃO. VALOR PARA O EXERCÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO
A revisão do VTN arbitrado está condicionada à apresentação de laudo de avaliação conforme Norma ABNT NBR 14653, que contemple os métodos de avaliação e as fontes de informações pesquisadas, além de comprovar o valor da terra nua à época do fato gerador.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720225/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.244 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
SANTOS & DIAS TRANSPORTES E CARVOEJAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ISENÇÃO. Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA
antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e
consequente redução da base de cálculo do ITR
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico que possibilitou a
comprovação da existência da área de preservação permanente, cabendo a
isenção pleiteada.
ITR.
VTN.
REVISÃO.
VALOR
PARA
O
EXERCÍCIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
A revisão do VTN arbitrado está condicionada à apresentação de laudo de
avaliação conforme Norma ABNT NBR 14653, que contemple os métodos de
avaliação e as fontes de informações pesquisadas, além de comprovar o valor
da terra nua à época do fato gerador.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL.
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720225/2007-63
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720225/2007-63

ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em
rejeitar as preliminares. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
parcial ao recurso para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 3.857,60 ha
e de preservação permanente de 608,30 ha. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital,
Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa e Sheila Aires Cartaxo Gomes (presidente),
que deram provimento parcial apenas para cancelar a glosa da área de reserva legal de 3.857,60
ha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2005, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, do
imóvel denominado “Fazenda Santa Antônio I”, cadastrado na RFB sob o no 0.645.590-5,
proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005, tendo sido glosadas integralmente as áreas
de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, 608,3 ha e 3.857,6 há e a área
ocupada com benfeitorias de 658,4 ha, além de alterar, com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 645.480,82 (R$ 76,96 por
hectare) para R$ 9.958.975,41 (R$1.187,43 por hectare).
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720225/2007-63

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
- a verificação fiscal ateve-se simplesmente à falta de envio de documentos e laudos
sobre a DITR/2005, e isso ocorreu não porque não quis enviá-los, mas em função do
exíguo prazo de 20 dias, que não foram suficientes para a confecção de laudos e
relatórios de vistoria dos órgãos competentes, contudo a autoridade autuante não fez
nenhuma visita "ín loco", assim como não foi realizado nenhum laudo técnico que
contradissesse os dados declarados quanto as área ambientais, benfeitorias e VTN, e não
levou em consideração as questões técnicas, legais e fáticas afetas ao caso;
- considera que o processo deve ser julgado diante do princípio da verdade material, em
face da efetiva presença das áreas declaradas e de outras que não foram lançadas, como
comprovam o laudo ora juntado e as certidões de vistorias dos órgãos;
- por exigência do INCRA, a área do imóvel foi georefenciada há pouco, ocasião em
que se descobriu que a área total do imóvel não é a descrita no registro de 7.965,8 ha e
tampouco aquela erroneamente declarada de 8.387,0 ha, mas sim de 8.251,38 ha e esse
fato está comprovado por laudo de avaliação, não só quanto à extensão da área total,
mas também, quanto às áreas de preservação permanente, reserva legal, benfeitorias e
VTN;
- requer a retificação da área total do imóvel para 8.251,38 ha;
- informa que juntou o ADA e laudo técnico nos quais consta uma área de preservação
permanente de 619,71 ha e uma área de reserva legal de 3.875,6 ha e também, no laudo,
consta uma área de utilidade pública de 4,84 ha;
- cita e transcreve artigos da Lei n° 9.398,/96 e do Decreto n° 4.382/2002 por entender
que as áreas de preservação permanente, de utilização limitada e servidão florestal
devem ser retiradas da área tributável do imóvel;
- ressalta que a autoridade autuante glosou as áreas ambientais porque não foi entregue
o ADA a tempo, ignorando, inclusive o fato de a área de reserva legal já estar averbada
desde o ano de 2001;
- informa que, anão obstante as provas, inequívocas da efetiva existência das áreas
ambientais, via certidão de registro de imóveis, com a averbação e laudo técnico, está
providenciando pedido de vistoria ao órgão conveniado e competente, o IBAMA, para
atender a esta notificação, que será juntada posteriormente;
- esclarece que a área de reserva legal se encontra averbada desde 2001 e as áreas de
preservação permanente não são aquelas que dependem de declaração do órgão
ambiental, por já estarem definidas no artigo 2° da Lei no 4.77l/65;
- entende que a área de preservação permanente de 619,71 ha, capitulada no art. 2° da
Lei n° 4.771/65, a área de reserva legal de l3.857,6 ha, do art, 16 da Lei n° 4.771/65,
devidamente provadas (princípio da verdade material), devem ser excluídas da área
tributável, junto com as áreas de servidão (utilidade pública), independentemente de
apresentação tempestiva do ADA e cita e transcreve ementas de Acórdãos do Conselho
de Contribuinte, emenda do Acórdão n° 7.886, de 17.10.2003, da 2” Turma da
Delegacia de Julgamento de Brasília e ementa de Decisão Judicial para referendar sua
tese;
- entende, ainda, que a linha de pensamento exposta deriva da determinação contida no
§ 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/96;
- cita e transcreve o § 7°, do art. 10, da Lei n“ 19.393/96, por entender que áreas
ambientais não estão sujeitas á prévia comprovação por parte do declarante;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720225/2007-63

- em face das provas requer seja o lançamento considerado improcedente quanto as
glosas feitas acatando as retificações propostas para algumas áreas (área total do imóvel
de 8.251,38 ha, área de preservação permanente de 619,71 ha e área de
servidão/utilidade pública de 4,84 ha) e que seja ratificada a área de reserva legal de
3.857,6 ha;
- tece comentários sobre o princípio da verdade material cita entendimento doutrinário
sobre o tema;
- informa que está comprovando a existência das áreas de benfeitorias por meio de
laudo técnico e requer que seja acatada a área de 627,59 ha, área essa menor que a
declarada, composta por 621,28 ha de aceiros e estradas, 3,53 ha da casa sede e sua área
de influencia e 2,78 ha de plantas de carbonização da lenha;
- entende que houve erro na manipulação da tabela de valores do VTN pelo Auditor
Fiscal, de se notar pela redação do auto de infração, pois a tabela correta a ser utilizada
é a do ano de 2004, já que o ITR/2005 deverá levar em consideração que ocorreu entre
02.01.2004 e 01.01.2005 e não em datas posteriores;
- considera que a DRFB de Sete Lagoas não enviou a tabela de preços de terras do ano
de 2002 (sic), o que impossibilita saber com exatidão qual o valor médio de terra nua do
Município de João Pinheiro durante o ano de 2004, devendo, portanto, serem acatadas
as informações prestadas na declaração, pois o auto de infração, que utiliza tabela
equivocada para aplicar novo VTN, deve ser considerado nulo;
- quanto ao VTN, considera, também que a autuação fere os princípios determinados
pelo art. 14 da Lei n° 9.393/96, que só aceita a aplicação de um novo VTN nos casos
devidamente apurados em procedimento fiscal, sem esquecer que esta apuração deva ser
feita como determina o art. 12 da Lei n° 8.629/93;
- esclarece que não houve falta de entrega da DIAT, assim como não houve a devida
apuração através de procedimento fiscal in loco, além do que o levantamento do SIPT
não observou as regras de individualização da propriedade levando-se em consideração
a localização do imóvel e a sua aptidão agrícola, mas somente utilizando dados errados
de uma tabela que generalizou as propriedades do Município João Pinheiro, logo não
poderia o fiscal ter arbitrado o VTN, devendo ser aceito como verdadeiro, o valor
informado na DITR/2005;
- o VTN arbitrado, para o ano de 2005 de R$700,00/ha foi instituído sem considerar os
dados fáticos da propriedade, tais como o tipo de solo da propriedade, sem sequer
comparecer ao local, cometendo a fiscalização uma injustiça, que será comprovada por
meio de laudo técnico, em anexo, realizado com base na ~_l4653, da ABNT, que
demonstra que o VTN médio para o imóvel seria de aproximadamente R$200,00/ha;
- ressalta que o VTN mais provável da Fazenda Santo Antônio, para o ano de 2005, é de
R$1.674.452,54 (8.251,38 x 202,93) afirmando que o VTN arbitrado está
superavaliado;
- cita e transcreve ementas do Conselho de Contribuinte para referendar o pedido de
acatamento do VTN apresentado no Laudo de Avaliação;
- protesta pela juntada posterior e oportuna de outros documentos ou procedimentos que
se tornem necessários à comprovação de seu direito;
- por fim, requer que sejam dadas por legítimas e retificadas as informações prestadas
relativas ao ITR/2005, no que tange a área de preservação permanente de 619,71 ha, a
área de reserva legal de 3.857,6 ha, a área de interesse público/servidão de 4,84 ha, além
da aceitação das áreas de benfeitorias que somadas têm a extensão de 627,59 ha, e em
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720225/2007-63

relação ao VTN, seja aplicado o valor de R$202,93/ha, o que está devidamente
comprovado por prova inequívoca (laudo técnico).
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Preliminarmente
Que fatos relevantes e de incontestável caráter técnico e legal, foram rechaçados
pelo julgador de 1° instancia, sem levar em consideração o princípio do legalidade e da verdade
material,
Que a decisão de primeira instancia foi tomada sem a devida analise do processo
Que o laudo Técnico juntado pelo recorrente é documento hábil para comprovar o
existência dos áreas de benfeitorias, assim como é documento hábil para comprovar a real
extensão do propriedade rural e de seu valor da terra nua no ano de 2004.
Requer que seja devolvido o processo à la instancia para que seja disponibilizada
as consultas e laudos do SIPT, para só após iniciar o prazo de defesa novamente.
No mérito requer:
Assim, dentre as áreas de uso limitado (áreas de interesse ecológico) deve tombem ser
alijado das áreas aproveitáveis, a extensão de 3.857,60 hectares de RESERVA LEGAL,
averbado no CRI de João Pinheiro (Livro 2 - AAZ - Av- 420.322, em 13/072001 (doc.
Fls. e anexo) ; o área de 619,71 hectares de PRESERVAÇÃO PERMANENTE, assim
definido pelo só efeito do lei desde 1965, conforme ortigo 2° do Lei 4771/65; e ainda da
área de 4,84 hectares de servidão (linha de transmissão do CEMIG), tudo comprovado
por laudo técnico, ADA e certificação do IBAMA,
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Das Preliminares
O recorrente alega preliminarmente, que:
Que fatos relevantes e de incontestável caráter técnico e legal, rechaçados pelo
julgador de 1° instancia, sem levar em consideração o princípio do legalidade e da verdade
material,
Que a decisão de primeira instancia foi tomada sem a devida analise do processo
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720225/2007-63

Que o laudo Técnico juntado pelo recorrente é documento hábil para comprovar o
existência dos áreas de benfeitorias, assim como é documento hábil paro comprovar a real
extensão do propriedade rural e de seu valor da terra nua no ano de 2004.
Requer que seja devolvido o processo à la instancia para que seja disponibilizada
as consultas e laudos do SIPT, para só após iniciar o prazo de defesa novamente.
Rejeita-se as preliminares, tendo vista que no julgamento da DRJ, todos os pontos
apontados pela então impugnante, foram analisados e fundamentados, o laudo técnico foi
considerado apenas para fins cadastrais, bem como, que no auto de infração encontra-se
detalhada a forma como se chegou ao valor arbitrado pelo SIPT, de tal forma que o contribuinte
pode agora apresentar recurso.
Do Mérito
Da Área de Reserva Legal
No julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa da ARL por não ter o
contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício, da seguinte forma:
Registre-se que essa exigência genérica não se confunde com a necessidade de
averbação da área de reserva legal à margem da matricula do imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis competente, não podendo esta última providência suprir a primeira.
Na realidade, a exigência específica de averbação da área de reserva legal, cumprida
pela contribuinte, constitui apenas requisito para preenchimento e entrega, no prazo
estipulado, do requerimento do ADA junto ao IBAMA.
Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte.
Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas de preservação
permanente e de utilização limitada/reserva legal, a proprietária do imóvel deveria ter
providenciado, dentro do prazo legal, a protocolização do ADA junto ao IBAMA.
Portanto, embora reconheça a averbação da ARL à margem da matrícula do
imóvel, a DRJ manteve a glosa da área declarada na DITR como de reserva legal (3.857,6 ha),
por falta de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
No entanto, tendo sido comprovado a averbação tempestiva da área de reserva
legal declarada (3.857,61 ha) à margem da matrícula do imóvel, em 13/07/2001 (AV-4-20.322),
doc./cópia de fls. 79, neste caso, de acordo com a Súmula CARF no 122, esta averbação
tempestiva da ARL supre a falta de apresentação do ADA, conforme abaixo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portanto, deve ser cancelada a glosa da área de reserva legal declarada, tendo em
vista a averbação da tempestiva da área na matricula do imóvel.
Ato Declaratório Ambiental ADA e Área de Preservação Permanente APP
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720225/2007-63

Dos documentos apresentados pelo Recorrente, verifica-se que houve a entrega de
um Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado em 16/01/2008. Todavia, a DRJ ao apreciar
os documentos apresentados na impugnação, não o acatou, pois verificou que o ADA foi
apresentado intempestivamente.
De acordo com o entendimento da DRJ, o ADA com informações sobre as áreas
sujeitas à exclusão da base tributável do ITR/2005, deveria ser protocolado no IBAMA até o dia
31/03/2006, mas foi entregue em 16/01/2008, portanto intempestivo.
No tocante ao prazo de entrega, entendo que o ADA apresentado não deve ser
acatado, para efeito de exclusão da base tributável do ITR/2005, da área de preservação
permanente, posto que protocolado intempestivamente junto ao IBAMA (16/01/2008), e após do
início da ação fiscal (02/07/2007, fls. 10). Fato esse que pode ser verificado pelo confronto entre
o ADA apresentado e o Termo de Intimação Fiscal.
No entanto, após detalhada análise do laudo apresentado, verifica-se que o mesmo
contém os requisitos da NBR 14.653-3, entre as quais a ART/CREA, a fundamentação/grau de
precisão II, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a
pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear
ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o
de janeiro do exercício de 2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta
por cento).
Apesar do Laudo ser de 16 de janeiro de 2008, o mesmo comprova a existência da
área de preservação permanente no imóvel. Ademais, conforme observado anteriormente, o
contribuinte anexa à demanda, intempestivamente, o Ato Declaratório Ambiental ADA para o
exercício 2007 (fls 76-77), bem como Laudo Técnico de Vistoria (fl 120) os quais comprovam a
existência da referida área.
Assim, estando comprovado pelo Laudo Técnico a existência de 619,71 ha
relativa a área de preservação permanente, , impõe-se reconhecer a isenção pleiteada sobre essa
fração.
No entanto, tendo em vista que a área declarada de preservação permanente na
DITR, foi de 608,30 ha, esse é o valor a ser considerado.
Da área de Servidão de 4,84 ha
Quanto à esta matéria, adotamos e transcrevemos o voto da DRJ:
No que tange à área destinada ao uso da CEMIG (servidão) de 4,84 ha, não existe,
atualmente, previsão legal para que a mesma seja¡excluida da área tributável do imóvel,
como requer a impugnante. Essas áreas cabem ser declaradas como benfeitorias não
úteis à atividade rural, mais precisamente no campo 19 ~ DEMAIS BENFEITORIAS,
do Quadro 14, da DITR/2005.
Do Valor da Terra Nua – VTN
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, a fiscalização enetedeu que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
de acordo com o art. l4, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720225/2007-63

imóvel na DITR do exercício de 2005, no valor de R$ 645.480,82 (R$ 76,96 por hectare), foi
aumentado para R$ 9.958.975,41 (R$ 1.187,43 por hectare), valor este apurado com base nos
valores apontados no SIPT para as aptidões agrícolas “cultura/lavoura” e “campos”,
respectivamente, de R$ 2.000,00/ha e R$ 700,00/ha, consoante extrato do SIPT, às fls. 15 e
demonstrativo de fls. 03/04.
A DRJ manteve o valor arbitrado pela fiscalização por considerar que, tanto o
valor declarado pela fiscalização como o informado no laudo técnico, se encontram muito abaixo
dos VTNS relacionados no SIPT, bem como, que o documento trazido aos autos, não se mostrou
hábil para a comprovação do VTN pretendido.
Conforme analise anterior, em que pese, aparentemente, o novo laudo ter sido
elaborado com observância da norma de avaliação da ABNT e de constar do documento
apresentado, dados relevantes, bem como, terem sido apresentadas as fórmulas estatísticas e os
resultados obtidos, o parecer de avaliação apresentado pela recorrente , não apura o valor da terra
nua para o exercício em questão 2005, mas para o exercício de 2004, restando comprometida sua
qualidade como prova.
Portanto, sendo o valor declarado em muito inferior ao valor encontrado por
aptidão agrícola no SIPT para o exercício de 2005, bem como, não tendo o contribuinte
comprovado que o valor apurado no laudo de avaliação da terra nua da propriedade rural em
questão , como sendo o mais adequado para refletir o preço de mercado das terras no exercício
do lançamento, deve ser mantida a avaliação fiscal efetuada com base no citado art. 14 da Lei
9.393 /96.
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares e por dar parcial provimento ao
recurso, para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 3.857,60 ha e de
preservação permanente de 608,30 ha.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital